Tribunal: TJBA
Processo: 8182551-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182551-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ROBERTA LUISE CARRILHO BITTENCOURT PACHECO Advogado(s):ADRIANO PINTO MIRES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa, negou provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação por abusiva exclusão de dependente de plano de saúde coletivo empresarial e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar os institutos da supressio/surrectio, da boa-fé objetiva e do art. 51, inc. IV, do CDC para reconhecer a abusividade da exclusão de dependente mantida no plano por mais de 20 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a abusividade da exclusão da dependente após mais de 20 anos de vínculo contratual com contribuições regulares, a incidência da boa-fé objetiva, a nulidade da cláusula à luz do art. 51, inc. IV, do CDC e a aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium. 5. A alegação de que a legislação do Imposto de Renda e da Previdência Social definiria a condição de dependente por critério etário não configura contradição interna do acórdão, mas mero inconformismo com a valoração jurídica conferida ao caso. 6. A saúde é direito fundamental (art. 196 da CF), devendo o princípio do mutualismo compatibilizar-se com a efetivação desse direito, não se admitindo a exclusão unilateral de beneficiário após longo período de vínculo e contribuição regular. 7. A tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos já decididos caracteriza pretensão infringente em sede de embargos de declaração, configurando uso protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. 8. O prequestionamento das matérias suscitadas resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Caracterizado o uso protelatório dos embargos de declaração, é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 187 e 422; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0057988-05.2024.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJMG, Embargos de Declaração nº 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8102746-88.2020.8.05.0001 em que figura como Embargante - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Embargada - ROBERTA LUISE CARRILHO BITTENCOURT PACHECO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23